Tribunal: STF
Processo: Rcl 51181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.332/DF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS.  INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Antonio Artur Zonta Júnior e Cláudia de Oliveira Zonta, em face de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1015098-92.2013.8.26.0053, pelas quais teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 
 
 2.	Sustentam os reclamantes que, na mencionada ação direta, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”. Aduz que, no caso em tela, considerou-se como base de cálculo a “diferença entre o valor da indenização depositado antes da imissão na posse (oferta mais depósito complementar) e o valor fixado em sentença”.
 
 3.	Requereram a concessão de liminar para suspender o curso da ação de desapropriação nº 1015098-92.2013.8.26.0053, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pedem a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
 4.	Em 09/05/2022, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1015098-92.2013.8.26.0053, em curso perante a 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, sem prejuízo de exame mais detido do caso, após ultimação dos atos de instrução determinados à época  (e-doc. 30).
 
 5.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações. Assevera que, conforme constou da fundamentação do acórdão reclamado, a tese de limitação dos juros compensatórios, bem como a interpretação do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, conforme a Constituição da República, foram aplicadas ao caso concreto, em observância ao que decidido por esta Suprema Corte. Sustenta que, salvo melhor juízo, a base de cálculo da diferença entre a oferta e a indenização, para efeito dos juros compensatórios, inclui o depósito complementar, efetuado para fins de imissão provisória na posse, porque representa antecipação de pagamento, porquanto, é da integridade do valor depositado nos autos que a lei permite o levantamento de oitenta por cento pelos expropriados (e-doc. 47).
 
 6.	O Superior Tribunal de Justiça, em suas informações, consigna que a interpretação dada ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, em seu acórdão levou em consideração a jurisprudência dominante na Corte Superior, que segue a linha perfilhada no julgamento da ADI nº 2.332/DF. Afirma que “a questão levada ao STJ é, no entanto, ligeiramente distinta disso porque busca compreender o que nessa equação integra a noção do subtraendo (=oferta inicial), é dizer, se apenas a oferta primariamente feita, ou se o depósito complementar realizado antes da imissão na posse também se inclui nisso”. Diz que o ocorrido foi o perfilhamento do entendimento de que, para efeito do cabimento de juros compensatórios, “oferta inicial” corresponde a tudo aquilo que se depositara anteriormente à imissão na posse, ou seja, a oferta primária e as eventuais complementações (e-doc. 50).
 
 7.	A parte beneficiária, Companhia do Metropolitano de São Paulo, em sede de contestação, sustenta que deva-se ser considerada, como “valor ofertado”, a totalidade dos depósitos realizados anteriormente à imissão prévia na posse. Alega que o valor depositado à título de complemento à oferta inicial estivera à disposição dos ora reclamantes pra o levantamento parcial e deve integrar o “preço ofertado”, para fins de cálculo dos 80%. Entende correta a interpretação do STJ (e-doc. 54).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 58):
 
“RECLAMAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. ADI 2.332/DF. INEXISTÊNCIA ATO IMPUGNADO NÃO DESTOA DO DECIDIDO NO STF. CÁLCULO DA VERBA INDENIZATÓRIA. COMINAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DL 3.365/41. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação”.
 
 9.	Por meio da Petição STF nº 75034/2022 (e-doc. 60), os ora reclamantes salientam que o Tribunal reclamado e a parte beneficiária manifestaram-se como se a discussão recaísse sobre a integração do depósito complementar para fins do cálculo dos juros compensatórios, mas a matéria de fundo desta reclamação é outra. Reforçam que a pretensão explicitada na inicial é a de que seja determinado o cumprimento da decisão proferida na ADI apontada como paradigma, isto é, seja sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, e que, em nenhum momento, pretenderam que, para o cálculo dos 80%, fosse tomado em conta apenas o depósito da oferta inicial.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, os reclamantes apontam como paradigma violado o entendimento decidido na ADI nº 2.332/DF.
 
 14.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº  2.332/DF reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Confira-se a ementa do julgado:
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários”.”
(ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).
 
 15.	Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18/10/2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não restarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:
 
Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 
1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 
2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 
3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 
4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.
(ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023).
 
 16.	Nesse contexto, o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº 1.577 de 1997, ou seja, 11/11/1997.
 
 17.	In casu, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso da Companhia do Metropolitano de São Paulo — Metrô para reformar a sentença de primeiro grau no ponto referente à base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios, determinando sua incidência “sobre a diferença entre o valor da indenização depositado antes da imissão na posse (oferta mais depósito complementar) e o valor fixado em sentença, ou seja, sobre os valores não depositados nos autos, observado o termo inicial fixado em sentença”, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 20, pp-9-10; grifos acrescidos):
 
“(...). DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS 
Pretende o METRÔ que os juros compensatórios e moratórios sejam calculados sobre a diferença entre a totalidade do valor depositado nos autos antes da imissão na posse e a indenização fixada. 
A r. sentença assim dispôs a respeito da base de cálculo dos juros:
“(...) 
tendo por base de cálculo a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço depositado em juízo (oferta e complementação) para fins de imissão provisória na posse - percentual máximo passível de levantamento, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei Federal 3.365/41 - e o valor do bem ora fixado, e de juros moratórios a incidirem à taxa de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, observada a mesma base de cálculo, porém com inclusão nela dos juros compensatórios (Súm. 102, STJ).”
De fato, o valor depositado em juízo é prévio pagamento da indenização, nos termos do art. 33 do Decreto-Lei 3.365/41, por isso não há incidência de juros sobre esse valor, ainda que não levantados pela expropriada; o pagamento antecipado, dispensa incidência de juros e de correção monetária, que resultam da própria remuneração da conta judicial. conforme o entendimento deste Tribunal:
“Não pode ser mantida a base de cálculo dos juros compensatórios fixada na r. sentença. Eles devem incidir sobre a diferença entre o valor depositado para efeito de imissão provisória na posse (oferta inicial de fl. 44 em dezembro de 2009 e depósito complementar de fl. 292 em dezembro de 2010) e o valor arbitrado para a indenização, atualizados. Os juros, sejam eles a título de compensação pela privação do patrimônio, sejam pela mora no pagamento da indenização, não podem incidir sobre o que já está depositado e gerando rendimentos em juízo. Por isso, não pode prevalecer a determinação de incidência dos compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor da indenização.” (TJSP; Apelação/Reexame Necessário 0021974-68.2009.8.26. 0361; Relator: Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2013).
O recurso de apelação deve ser provido para alterar a base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios; devem incidir sobre a diferença entre o valor da indenização depositado antes da imissão na posse (oferta mais depósito complementar) e o valor fixado em sentença, ou seja, sobre os valores não depositados nos autos, observado o termo inicial fixado em sentença. (...)”.
 
 18.	A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, apesar de ter se referido ao paradigma, conheceu do agravo, negando provimento ao recurso especial dos ora reclamantes, em decisão assim ementada (e-doc. 23, p. ‘; grifos e destaques do original):
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. COMINAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 15-A DO DL 3.365/1941. DIFERENÇA ENTRE INDENIZAÇÃO ARBITRADA E OFERTA INICIAL. ADI 2.332/DF. 
1. "A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença." (ADI 2332, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2018, acórdão eletrônico DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04- 2019). 
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
 
 19.	Com efeito, apesar de mencionada no acórdão pelo qual negado provimento ao recurso especial, interposto pelos ora reclamantes, a regra estabelecida pela ADI nº 2.332/DF, acabou prevalecendo o que decidido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no tocante à base de cálculo dos juros compensatórios. 
 
 20.	Dessa forma, constata-se que as decisões reclamadas estão em descompasso com o decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.332/DF, cujo julgamento possui eficácia ergma omnes e vinculante. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.
(Rcl nº 42.005-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021)
 
 21.	Destaco, por fim, que é prevalente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI nº 850.091-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2013, p. 18/11/203; RE nº 1.334.360-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; e RE nº 1.297.234-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, e p. 31/08/2021.

 22.	Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1015098-92.2013.8.26.0053, no tocante à base de cálculo dos juros compensatórios, e determinar que outra seja proferida pela Corte Superior, com observância ao que estabelecido, como paradigma, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator